Tribunal: TJMT
Processo: 1014296-56.2023.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014296-56.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDETE DA SILVA - CPF: 908.524.861-20 (EMBARGANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a prescrição ânua da pretensão indenizatória por invalidez permanente decorrente de contrato de seguro em grupo, sob o fundamento de que a parte autora teve ciência inequívoca da incapacidade laboral desde 2014, tendo ajuizado a demanda apenas em 2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão quanto à análise de eventuais causas suspensivas da prescrição e se teria deixado de enfrentar fundamentos relevantes sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

4. No caso concreto, não se verifica a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes, inclusive quanto à ciência inequívoca da incapacidade e à inexistência de suspensão do prazo prescricional.

5. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a reapreciação do mérito pela via dos embargos de declaração.

6. Inaplicável a multa do §2o do art. 1.026 do CPC, por inexistência de caráter protelatório, considerando o objetivo de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada impede a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

2. A interposição de embargos com a finalidade de prequestionamento, quando ausente intuito protelatório, não justifica aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

CLAUDETE DA SILVA,
opôs Embargos de Declaração em ID 296906351, alegando a existência de vício de “omissão” no acórdão de ID 294948864, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que, há omissão em acordão embargado, sob o argumento de que não levou em consideração a comprovação do tratamento médico durante anos, sem ciência, inequívoca, da invalidez.

Alega que os atestados médicos de 2014 e 2015, em momento algum atestam, de forma categórica, a existência de invalidez permanente. Que inexiste laudo médico nesse sentido.

Sustenta que o termo inicial do prazo prescricional, nos casos de pedido de indenização fundado na invalidez, conta-se a partir da ciência inequívoca.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 300417374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); É cediço e pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano, conforme alínea “b” do inciso II do § 1a do artigo 206 do Código de Processo Civil e Súmula 101 do STJ.

Há que se destacar ainda que o termo inicial para contagem do prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 278 do SJT.

Assim, se entre a data da ciência inequívoca da invalidez do segurado e o ajuizamento da ação decorreu mais de um ano, não existindo qualquer causa de suspensão desse lapso temporal, patente a prescrição do direito autoral. (TJMT. RAC 1004246-26.2020.8.11.0006. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 28/08/2024. Publicação: 30/08/2024). Sem negrito no original.

Ainda nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – MARCO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (Art. 206, § 1o, II “b” do CC) e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ). (TJMT. RAC 1022137-35.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 23/11/2022. Publicação: 09/12/2022).

Assim, conclui-se que o prazo prescricional começa a fluir na data em que o segurado tiver conhecimento inequívoco de sua incapacidade laboral que, em regra, depende de laudo médico, salvo nas hipóteses de invalidez permanente notória ou quando o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante, em seu histórico de doença degenerativa na cabeça umeral, foi submetida a exames médicos com referência no ano de 2014 (ID. 247771156), com diagnóstico de “Tendionopatia do supraespinhal associada a delaminação intersticial de sua fubras..., tendinopatia do subescapular e infraespinhal, bursite subacromial/subdeltóidea e outro.

(...);

No ano de 2015 seguiu com os exames médicos ao diagnóstico da permanência da doença degenerativa sem melhora clínica, a conclusão de tendinite/tendinose e outros:

(...);

No caso, a cooperativa embargada, ora apelada, instruiu a exordial monitória com contrato de Crédito Bancário (ID. 201318187), no qual a parte adversa, apesar de contestar o seu valor, acabou por reconhecer ser devido parte do crédito.

(...);

Observa-se que em data de 28/05/2015 o ortopedista e traumatologista ao constatar por laudo médico que a paciente apresentava quadro progressivo e sem melhora clínica, além de solicitar o afastamento do trabalho por 90 (noventa) dias – CID: M751, por não ter condições de retornar ao trabalho, solicitou outras avaliações para fins de auxílio doença, conforme imagem do relatório médico abaixo colacionado (ID 233888157).

(...);

Destarte, não obstante as razões recursais da apelante de que não tinha ciência da doença por ausência de laudo médico, em consulta realizada nos autos da demanda, vislumbra-se que a parte apresentou laudo médico desde 2014, com indicação de incapacidade laboral para o trabalho que se seguiram nos anos seguintes.

Assim, constata-se que a parte demandante teve ciência da incapacidade sofrida desde outubro/2014, sendo a demanda ajuizada apenas em outubro/2023, restando, portanto, decorrido o prazo prescricional.

Importante consignar, também, que o eventual pedido administrativo de indenização securitária suspende o prazo prescricional até a negativa da Seguradora, no entanto, não consta dos autos a demonstração de que a Apelante tenha apresentado esse pedido administrativo, tampouco, juntou a comprovação de que houve negativa de tal pedido administrativo pela Apelada.

Portanto, a pretensão da autora/apelante encontra-se fulminada pela prescrição, pois a ação postulando a indenização securitária foi ajuizada apenas 8 anos após a constatação inequívoca da doença degenerativas (CID M658, M751, M755 e M150), não havendo razão jurídica para reforma da sentença recorrida, que se encontra em perfeita sintonia com o entendimento precedente desta eg. Câmara.
”

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025